Tribunal: TJMT
Processo: 1018148-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018148-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Matrícula, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (AGRAVANTE), MARCIA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 028.133.311-47 (AGRAVADO), ALESSON SCHMATZ - CPF: 024.809.731-82 (PROCURADOR), SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO), ALESSON SCHMATZ - CPF: 024.809.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – COBRANÇA RELATIVA À SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE E AUSÊNCIA DE ADITAMENTO CONTRATUAL – TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – PREJUÍZOS À HONRA E À VIDA ACADÊMICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência, de natureza antecipada e requerida em caráter incidental, será concedida diante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inexistindo risco de irreversibilidade do provimento antecipatório (art. 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil).

A probabilidade do direito invocado consubstancia-se nos fortes indícios de que a agravante é beneficiada pelo Programa de Financiamento de Encargos Educacionais ao Estudante do Ensino Superior (FIES), e que foi contemplada em 100% do montante das mensalidades escolares referente ao Curso de Ciências Contábeis, de modo que se afigura, em tese (o que poderá ser melhor esclarecido na instrução do feito), ilegítima e inviável a cobrança de quaisquer valores residuais ao final do semestre.

Presente, ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois eventual negativação e o óbice ao acesso ao sistema da instituição à rematrícula podem ocasionar danos sensíveis à honra e à vida acadêmica da aluna, mostrando-se correta a antecipação da tutela para impedir a configuração de tais situações enquanto pendente discussão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIC EDUCACIONAL LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS de Cód. no 323821, distribuída por MARCIA MOREIRA DE SOUZA, deferiu a tutela de urgência requerida, sob pena de multa diária no valor de duzentos reais para: determinar que a agravante efetue a matrícula da agravada no primeiro semestre de 2020; promover o aditamento da dilatação do contrato do FIES 2020/1; cessar as cobranças realizadas pelos valores suportados pelo FIES; impedir a inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito; possibilitar que a agravada tenha pleno acesso ao portal do aluno, campus universitário, aulas, lista de chamada e realização de provas e rematrículas dos semestres posteriores.

Em suas razões, a universidade agravante alega que compete somente à agravada a iniciativa de aditamento do contrato por dilatação diretamente no site do SISFIES.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para afastar a obrigação imposta.

Efeito suspensivo indeferido (Decisão de ID n. 28930980).

Em contrarrazões de ID n. 32604455, a agravada refuta
in totum
as alegações da agravante, pugnando pela manutenção da decisão combatida.

Informações devidamente prestadas (Ofício de ID n. 34932951).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se dos autos que MÁRCIA MOREIRA DE SOUZA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS contra IUNIC EDUCACIONAL LTDA., alegando que é acadêmica do curso de Ciências Contábeis com plano de financiamento estudantil - FIES 100% (cem por cento).

Narrou que a instituição de ensino a está impedindo de se rematricular na faculdade sob o argumento de que essa encontra-se com débitos em aberto junto ao setor financeiro, decorrentes do reajuste de mensalidade e que já deixou de cursar um semestre por conta desta pendência, que não seria de sua responsabilidade.

Asseverou que a cobrança tem causado diversos transtornos, que já procedeu com todas as diligências necessárias perante os sistemas competentes e que não possui condição financeira para efetuar o pagamento desses valores, e via de consequência, está impedida de realizar a rematrícula no curso, acesso ao ambiente virtual, provas e renovação do financiamento estudantil.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência, sob pena de multa diária, para: determinar que a agravante efetue a matrícula da agravada no primeiro semestre de 2020; promover o aditamento da dilatação do contrato do FIES 2020/1; cessar as cobranças realizadas pelos valores suportados pelo FIES; impedir a inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito; possibilitar que a agravada tenha pleno acesso ao portal do aluno, campus universitário, aulas, lista de chamada e realização de provas e rematrículas dos semestres posteriores.

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300 do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

In casu
, correta se mostra a antecipação da tutela jurisdicional deferida em primeiro grau.

A probabilidade do direito invocado consubstancia-se nos fortes indícios de que a agravada é beneficiada pelo Programa de Financiamento de Encargos Educacionais ao Estudante do Ensino Superior (FIES), e que foi contemplada em 100% do montante das mensalidades escolares referente ao curso de Ciências Contábeis, de modo que se afigura, em tese (o que poderá ser melhor esclarecido na instrução do feito), ilegítima e inviável a cobrança de quaisquer valores residuais ao final do semestre.

Presente, ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois eventual negativação e o óbice ao acesso ao sistema da instituição à rematrícula podem ocasionar danos sensíveis à honra e à vida acadêmica da aluna, mostrando-se correta a antecipação da tutela para impedir a configuração de tais situações enquanto pendente discussão judicial.

A Lei no 10.260/01, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante de ensino superior, estatui o seguinte:

“Art. 4o - São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1 o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4 o -B.

§1oA - O valor total do curso financiado de que trata o caput deste artigo será discriminado no contrato de financiamento estudantil com o Fies, que especificará, no mínimo, o valor da mensalidade no momento da contratação e sua forma de reajuste, estabelecida pela instituição de ensino superior, para todo o período do curso, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies.”

Nos termos da Portaria Normativa no 24 do Ministério da Educação e Cultura - MEC, de 10.12.2011, é vedado as instituições exigirem pagamento de mensalidades e matrículas ao estudante que tenha concluído sua inscrição do Sisfies. Vejamos:

“Art. 2o - A É vedado às instituições de ensino superior participantes do Fies exigirem pagamento da matrícula e das parcelas das semestralidades do estudante que tenha concluído a sua inscrição no Sisfies.”

Assim, considerando que o contrato do FIES firmado prevê o pagamento integral das mensalidades, por ora, a tese da agravante de legalidade da cobrança de eventual diferença de valores da semestralidade escolar não financiado pelo contrato FIES, assim como a iniciativa de aditamento do contrato por dilatação diretamente no site do SISFIES é de responsabilidade do próprio estudante, não prospera.

Ademais, o perigo de dano é da recorrida, tendo em vista o calendário acadêmico e a possibilidade de interrupção do ensino, sem vinculação ao Juízo singular quando do julgamento do mérito da causa de origem.

Sob essa perspectiva, correta se mostra a antecipação da tutela jurisdicional deferida em primeiro grau, até mesmo porque não se descarta a reversibilidade da decisão na sentença e também pela possibilidade de cobrança dos serviços de ensino prestados, seja pela via administrativa, seja pela judicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CURSO DE MEDICINA – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – PREJUÍZOS À HONRA E À VIDA ACADÊMICA – RECURSO DESPROVIDO. Restando demonstrado que o aluno da Instituição de Ensino Superior é beneficiário do FIES no percentual de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais, e que poderá ser prejudicado em sua formação educacional e profissional com a não regularização de sua situação no curso e a inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, prudente se faz a manutenção da decisão que visa impedir tais situações.” (TJMT. RAI 1010739-08.2018.8.11.0000, DESA. RELA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – COBRANÇA DE MENSALIDADE – ALUNO COM CONTRATO JUNTO AO FIES – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – ART. 300, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO. Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, a manutenção é medida que se impõe, vez que demonstrada a cobrança de serviço educacional - Fies, quando a recorrida possui cobertura no valor integral da mensalidade.” (TJMT. RAI 1007568-43.2018.8.11.0000, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018).

Ademais, decidi exatamente neste mesmo sentido quando da análise dos recursos de agravo de instrumento n. 1013788-57.2018 e n. 1004887-66.2019

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020